Tribunal: TJDFT
Processo: 0745647-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. SUSPENSÃO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE. INADIMPLEMENTO. CULPA DO CREDOR. MORA DO CREDOR. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidade de autogestão.
2. Inobstante a ausência de norma legal ou regulamentar expressa para os planos de saúde coletivos empresariais, é consolidado o entendimento de que, ainda que a contratante seja uma pessoa jurídica, é indispensável a notificação do beneficiário do plano antes da rescisão contratual por inadimplência, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de informação do consumidor (art. 6o, III, CDC). Precedentes.
3. Não havendo comprovação de notificação prévia do contratante do plano de saúde empresarial e do respectivo beneficiário, mostra-se irregular a rescisão do contrato de plano de saúde fundada no inadimplemento de parcela contratual.
4. Ademais, constatada a mora do credor, na forma do art. 394 do Código Civil, uma vez que o inadimplemento contratual decorreu de culpa exclusiva da operadora ré, que deixou de disponibilizar os meios para pagamento da mensalidade pactuada pela entidade contratante, não é possível responsabilizar o devedor pelo inadimplemento contratual.
5. Descabida a condenação indiscriminada da operadora ré a indenizar cada um dos beneficiários do plano de saúde sem prévia aferição individualizada do prejuízo moral suportado por cada um dos segurados em sua esfera extrapatrimonial.
6. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.). Portanto, descabida a fixação por equidade.
7. Considerando os requisitos do artigo 85, §2o do Código de Processo Civil, razoável o valor fixado a título de honorários, não havendo justificativa para fixação no patamar máximo.
8. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.